Tribunal: TJDFT
Processo: 0745839-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745839-35.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MODAL S.A. AGRAVADO: HUMANAS SERVICOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO MODAL S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução de título executivo extrajudicial iniciada por HUMANAS SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIX MULTI CENTER, determinou a citação do agravante para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida, no valor de R$ 626.663,36 (seiscentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos). Em suas razões de recorrer (ID. 52772793), o recorrente esclarece que a referida execução teve origem em 2021 e decorre de inadimplência em relação ao Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIX MULTI Center e HUMANAS SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI. Acrescenta que o Juízo a quo redirecionou a execução em seu desfavor sob o fundamento de que os condôminos devem “suportar as despesas e obrigações comuns, já que se beneficiam indistintamente dos bens e serviços contratados pelo condomínio”. Argumenta que o redirecionamento da execução ao condômino apenas seria possível caso comprovado o exaurimento dos bens passíveis de penhora do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIX MULTI CENTER, e passa a argumentar que este não é o caso dos autos. Aduz que a execução não pode ser considerada exaurida, uma vez que ainda existem bens do devedor principal que são passíveis de constrição e que seriam capazes de liquidar o valor atualizado da execução. No ponto, especifica ser possível a penhora sobre os créditos que o executado tem a receber do seu principal condomínio, SPE Ceilândia, com 52% das frações ideais, cujo valor total do crédito é de R$ 1.673.055,52 e supera, portanto, a dívida cobrada no presente processo originário. Reconhece que, embora o Grupo João Fortes, do qual o SPE Ceilândia é integrante, tenha tido a recuperação judicial deferida, o Juízo de Falências reconheceu os supracitados débitos como créditos extraconcursais. A partir dos fundamentos acima, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a inexigibilidade da obrigação com relação ao Banco Modal. É o relatório. Decido. De início, verifica-se que o d. Magistrado de primeiro grau, na decisão vergastada, limitou-se à determinação da citação do agravante para o pagamento. A decisão não incluiu a análise de quaisquer dos temas diretamente apresentados como matéria devolvida a esta Instância Revisora. De fato, o agravante interpôs diretamente o recurso de Agravo de Instrumento, e nele apresentou toda a fundamentação de defesa que entende aplicável, mesmo que estes assuntos ainda não tenham sido analisados pelo d. Juízo a quo. Repiso: na origem, se trata de decisão que apenas determinou a sua inclusão no polo passivo da execução, e não analisou quaisquer dos pontos devolvidos. Por amor ao debate, reconheço que poderia ser arguível que a determinação de citação, ainda que implicitamente, houvesse discutido a sua legitimidade para figurar na execução, de forma que, em relação a este ponto em particular, o conhecimento do agravo de instrumento seria passível de análise, em decorrência do que preceitua o parágrafo único, do artigo 1.015 do CPC, combinado com o requisito da urgência. Contudo, em relação ao ponto supracitado o recorrente nada alega, deixando de impugnar a sua suposta ilegitimidade para enumerar os requisitos que devem ser observados antes do redirecionamento da execução em seu desfavor. Reconhece, portanto, sua legitimidade, mas entende que ainda não seria o momento de ser instado ao pagamento. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE. MORA INESCUSÁVEL. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CRÉDITO ALIMENTAR. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 3. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o aviamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, §3o do CPC (art. 733, § 1o, do CPC/1973). 4. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal. 5. Aliado à inexistência de óbice à segregação do obrigado alimentar no curso da execução, a perduração do inadimplemento voluntário e inescusável quanto às parcelas que se venceram enseja a preservação da atualidade da obrigação, redundando na manutenção da sua origem etiológica e da sua destinação teleológica de verba de natureza alimentar, legitima a segregação do alimentante como forma de coagi-lo a adimpli-la ante a circunstância de que, sob o prisma do princípio da preponderância, o direito à vida e à dignidade assegurado ao alimentando sobrepuja. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SIMPLES VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias relativas à nulidade de cláusulas contratuais, porquanto não apreciadas pelo d. magistrado de origem, impedem o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob consequência de supressão de instância. 2. Da interpretação cumulada dos dispositivos legais e contratuais a que as partes se submeteram quando da avença, conclui-se que o vencimento da dívida, no advento do termo pactuado em contrato, é suficiente para configurar a mora do devedor, devidamente comprovada pela notificação extrajudicial com aviso de recebimento. 3. A legislação regente da alienação fiduciária prevê que a mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. 4. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Também segundo o c. STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo referido Decreto-Lei. 5. A ausência de comprovação da existência de acordo extrajudicial para pagamento de todas as parcelas vencidas da cédula de crédito bancário, aliada à comprovação da mora do Réu/Agravado, e à falta de elementos que justifiquem a adoção de entendimento diverso, autorizam a manutenção da decisão agravada que determinou a apreensão do veículo alienado fiduciariamente pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1673648, 07367623620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em análise, o agravante apresenta fundamentação e pedidos de reforma relacionados ao não exaurimento de todos os bens do devedor principal. Contudo, a defesa de mérito deve ser submetida à análise primeva do d. Juízo recorrido, nos termos do artigo 917 do CPC, notadamente de seu inciso VI, a fim de desafiar a manifestação do primeiro grau - que será recorrível para rediscutir estes pontos no segundo grau de jurisdição. Ademais, até mesmo a possibilidade de suspender os efeitos da r. decisão recorrida representam supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, uma vez que não se está diante de eventual decisão que tenha indeferido a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, e sim diante de decisão cujo efeito foi determinar a citação. Com estes fundamentos, reconheço a inépcia do recurso por se tratar de matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023 às 12:18:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora